Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-70.2021.8.11.0046
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002836-70.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE RONDOLÂNDIA (APELADO), EDUARDO ARY GALVAO RODRIGUES - CPF: 701.912.352-02 (APELANTE), JULIO PASSOLONGO DE OLIVEIRA ABRANTES - CPF: 004.930.942-02 (TERCEIRO INTERESSADO), REURI FLAVIO DE FREITAS - CPF: 078.950.999-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO
,
PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, além da pena acessória de suspensão da habilitação por 01 (um) ano, pela prática dos crimes previstos no art. 306 c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência do réu na audiência de instrução e julgamento por falhas técnicas; (
II
) avaliar a proporcionalidade da pena acessória de suspensão da habilitação frente à pena privativa de liberdade aplicada no mínimo legal.

III. R
azões de decidir:

3.
A decretação da revelia observou os requisitos do art. 367 do Código de Processo Penal, pois o réu, devidamente intimado para audiências anteriores, não compareceu nem justificou sua ausência, caracterizando abandono voluntário do processo.

4.
A ausência do réu na oitiva das testemunhas não gerou prejuízo à defesa, pois houve atuação regular da Defensoria Pública, com participação ativa na produção da prova oral, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(CPP, art. 563).

5.
A fixação da pena acessória de suspensão da CNH por 01 (um) ano, sem fundamentação específica, mostra-se desproporcional, uma vez que a pena principal foi fixada no mínimo legal (06 meses de detenção). A jurisprudência exige proporcionalidade entre ambas as penas, salvo justificativa concreta para a exasperação da pena acessória.

6.
Não havendo fundamentação idônea que justifique o afastamento do mínimo legal previsto no art. 293 do CTB (02 meses), impõe-se o redimensionamento da pena acessória para esse patamar, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. D
ispositivo e tese:

7. Preliminar rejeitada e, no mérito, provido.

Tese de julgamento
:

“
A ausência do réu na audiência de instrução e julgamento por falhas técnicas não enseja nulidade do processo quando sua defesa técnica está presente e atua efetivamente na produção da prova.
”

“
A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, sendo vedada sua fixação acima do mínimo legal sem fundamentação concreta.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 367 e 563; CTB,
arts
. 293, 298, III e 306.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(RHC 246874
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
29-10-
2024 PUBLIC
30-10-2024)
;

(N.U 0001471-83.2005.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
;

(N.U 1000512-75.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)
;

(N.U 0022048-38.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)
;

(N.U 1032762-97.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto
por
EDUARDO ARY GALVÃO RODRIGUES,

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Comodoro
-MT,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do
crime
previstos no

art.
306 c/c
art.
298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de

06
(
seis
)

meses
de detenção
, em regime
aberto
e
10
(
dez
) dias-multa
, bem como, a
suspensão da habilitação para dirigir
pelo período de 01 (um) ano
.

A pena privativa de liberdade
imposta foi substituída por 01 (uma
) restritiva
de direito
,

consistente
na

Prestação Pecuniária, no valor de 02 (dois)
salários-mínimos
vigentes à época dos fatos
.

Em suas razões recursais, a
Defesa
arguiu
, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, alegando que o
apelante
não conseguiu participar por problemas técnicos na conexão, tendo sido indevidamente decretada sua revelia
.

No mérito, requereu a
redução do prazo
da pena acessória de suspeição da habilitação para dirigir veículo automotor, argumentando que a fixação em 01
(um) ano foi desproporcional e carente de fundamentação.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pel
o
parcial

provimento
do recurso (ID n.
279647366
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso (ID n.
286606867
), sintetizando com seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 306 c/c artigo 298 inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Irresignação defensiva. Preliminar. 1. A defesa em sede de preliminar, arguiu nulidade por cerceamento de defesa, sustentando em síntese que o acusado ora apelante, teve a sua revelia decretada, por não conseguir acessar o link da audiência de instrução e julgamento a qual foi realizada por videoconferência. Não acolhimento. O acusado participou parcialmente do ato solene, ocasião na qual foi interrogado,
garantindo
-
se
, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa; ademais embora não tenha participado da oitiva das testemunhas, por problemas com a conexão de rede, a sua defesa técnica esteve presente durante todo o ato solene, formulou perguntas às testemunhas, participando ativamente da produção probatória, não havendo, portanto nenhum prejuízo a defesa, capaz de ensejar no reconhecimento da nulidade processual. Mérito. 2. Alega a defesa que a pena acessória de suspensão da habilitação por um ano é desproporcional, razão pela qual pugna que seja redimensionada moldes do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro – Procedência. Pena corpórea foi aplicada no mínimo legal, deste modo, a pena acessória deve guardar proporcionalidade com a sanção principal, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena. – Parecer pelo conhecimento e no mérito pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo, tão somente para que seja redimensionada a pena acessória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Eduardo Ary Galvão Rodrigues
, imputando-lhe a
s prática s do s delito s previsto s no s art.
306,
caput
, c/c
art.
298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro e
art.
243 do ECA, em concurso material de infrações
.

A denúncia narra
que (
ID n.
267800790
):

“
FATO 01

No dia 01 de setembro de 2021, por volta das 18h20min, em via pública, notadamente na Rua José Raimundo da Silva em
Rondolândia
/MT, o denunciado EDUARDO ARY GALVÃO RODRIGUES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem possuir permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação, consoante auto de constatação de ID 66322467 – Pág. 04/05.

FATO 02

Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado EDUARDO ARY GALVÃO RODRIGUES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entregou ao adolescente
Claudivan
Teixeira Fragoso bebida alcoólica.

DINÂMICA FÁTICA

Segundo apurou-se do caderno investigativo, no dia dos fatos após fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, na companhia do adolescente
Claudivan
, o denunciado passou a conduzir sua motocicleta pelo perímetro da Rua José Raimundo da Silva em
Rondolândia
/MT,
ocasião em que a guarnição da polícia militar passou por ele e constatou um comportamento suspeito, motivo pelo qual realizaram sua abordagem.

Oportunidade em que constataram que o increpado se encontrava em visível estado de embriaguez, na medida em que apresentava olhos avermelhados, veste desalinhadas e fala alterada, assim como encontrava-se bastante falante e arrogante.

Frisa-se que verificaram igualmente que o acusado não possuía permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação.

Outrossim, denota-se que durante a abordagem os agentes da lei lograram encontrar uma trouxinha (0,80 g – oitenta centigramas) de maconha de posse do adolescente
Claudivan
e, em entrevista, o adolescente afirmou que o entorpecente era de sua propriedade e que teria feito uso do restante da droga durante a tarde.

Além disso, verificou-se que o denunciado, além de ingerir álcool com o adolescente, ainda forneceu bebidas alcoólicas a ele, razão pela qual foi efetuada sua prisão.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência EDUARDO ARY GALVÃO RODRIGUES como incurso nas sanções do crime previsto no 306, caput, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 243 do ECA, em concurso material de infrações, requerendo seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, oitiva das vítimas, testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento ordinário (artigo 394, §

1º, inciso I, Código de Processo Penal), até final julgamento.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela
prática do crime previsto no art.
306 c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código
de Trânsito Brasileiro
.

I – PRELIMINAR:

Irresignada, a Defensoria Pública Estadual arguiu, preliminarmente,
a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia do réu na audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência. Argumentou a Defesa que o apelante deixou de participar do ato em virtude de problemas técnicos de conexão, sendo, ainda assim, declarada sua revelia de forma indevida, o que teria resultado em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Acrescentou, ademais, que o apelante, durante toda a audiência, manteve contato com a assessoria do Juízo, informando reiteradamente o interesse em participar do ato processual, mas que não conseguia acesso porque o
link
disponibilizado não funcionava, tendo recebido apenas a orientação de “continuar tentando”.

Analisando detidamente os autos,
verifico que não assiste razão à Defesa neste ponto.

Isso porque, c
onforme se depreende da cronologia processual,
à
revelia do apelante foi decretada em 01/03/2024
(ID n. 267800820)
, não em razão de sua ausência na oitiva das testemunhas por problemas técnicos, mas sim pelo seu não comparecimento às audiências anteriormente designadas, mesmo após ter sido devidamente intimado.

O histórico processual revela que, após o recebimento da denúncia em 20/09/2022 (ID
n.
267800791) e a citação do apelante, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2023 (ID
n.
267800801). Contudo, o Oficial de Justiça certificou, em 05/10/2023, que não foi possível intimar o apelante, pois este não foi localizado no endereço informado, tendo sido noticiado
que estaria trabalhando em uma fazenda distante, sem meio de contato ou endereço preciso (ID 267800807 – pág. 02).

Diante disso, o Ministério Público requereu, em 05/11/2023, a decretação da revelia do apelante, com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal, uma vez que, devidamente citado e ciente da ação penal em curso, mudou-se sem comunicar seu novo endereço ao juízo (ID 267800809).

A audiência foi então redesignada para o dia 19/02/2024 (ID
n.
267800810), tendo o apelante sido intimado conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 19/01/2024 (ID
n.
267800819). No entanto, mesmo devidamente intimado, o apelante não compareceu à audiência, o que levou o juízo a determinar, em 01/03/2024, o prosseguimento do feito sem sua presença, com base no artigo 367 do Código de Processo Penal (ID
n.
267800820).

Posteriormente, foi designada nova audiência para o dia 09/07/2024 (ID
n.
267800823), tendo o apelante sido novamente intimado, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 04/07/2024 (ID
n.
267800831). Nesta ocasião, o apelante compareceu à audiência, participando de seu interrogatório, mas não
da
oitiva das testemunhas.

Portanto,
a
revelia do apelante foi decretada em estrita observância ao disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal, que estabelece que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o réu não teria acompanhado a oitiva das testemunhas em razão de falhas técnicas de conexão, não se evidencia qualquer prejuízo concreto. Conforme ata da audiência, o apelante apresentou regularmente seu interrogatório, tendo a ausência se limitado à fase de oitiva testemunhal. Destaca-se, ainda, que a Defensoria Pública Estadual, responsável por sua defesa técnica, esteve presente em todo o ato processual, acompanhando a colheita das provas
orais e exercendo plenamente o contraditório, inclusive com a possibilidade de formular as perguntas que entendeu pertinentes.

Dessa forma, embora o réu não tenha presenciado pessoalmente os depoimentos, sua defesa técnica foi regularmente exercida, não havendo demonstração de prejuízo. Incide, portanto, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do C
ódigo de Processo Penal
, que veda o reconhecimento de nulidade sem comprovação de efetivo dano à parte.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no mesmo sentido. Destaca-se, a propósito, o recente julgado do STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 583, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:
NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidade de atos processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida declaração de nulidade de todos os atos processuais. III. Razões de decidir
3. Estabelece o art. 563, do Código de Processo Penal, que nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, mesmo que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo alegado, o que, no caso, não ocorreu.
IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 246874
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
29-10-
2024
PUBLIC
30-10-2024)
(negritei)

De igual modo, assim decidiu esta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
1. O reconhecimento de eventual nulidade - relativa ou absoluta - exige a demonstração de efetivo prejuízo, mercê do princípio do "
pas
de
nullité

sans

grief
", consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.
”

(N.U 0001471-83.2005.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

No caso em apreço, não há qualquer indício de que a defesa do apelante tenha sido comprometida, uma vez que foi representado durante toda a audiência por defensor público e, além disso, teve a oportunidade de exercer sua autodefesa em interrogatório.

Portanto, ausente a demonstração de efetivo prejuízo,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

II – MÉRITO

No mérito, a
D
efesa
pugnou
pela redução do prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, argumentando que a fixação em 01 (um) ano foi desproporcional e carente de fundamentação específica.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de
dois meses a cinco anos.

No caso em análise, observo que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena privativa de liberdade, considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, aplicando a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, reconheceu a presença da agravante prevista no artigo 298, III, do CTB (ter o condutor do veículo cometido a infração sem possuir
Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação), bem como a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), promovendo a compensação entre ambas. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, manteve a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Contudo, ao fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, o magistrado estabeleceu o prazo de
01 (um) ano,
sem apresentar fundamentação específica que justificasse tal exasperação em relação ao mínimo legal previsto no artigo 293 do
Código de Trânsito Brasileiro
, que é de 02 (dois) meses.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Nesse sentido, tendo sido a pena principal fixada no mínimo legal, a pena acessória também deve ser estabelecida em seu patamar mínimo, salvo quando houver fundamentação específica que justifique sua exasperação.

Nesse sentido
, colaciono os seguintes precedentes desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“(...)
“1. A penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 2. A ausência de fundamentação concreta para a fixação da suspensão em patamar superior ao mínimo legal justifica sua readequação”.
(...)”

(N.U 1000512-75.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

“(...)
O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, portanto a pena acessória deve ser alterada.
”

(N.U 0022048-38.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

“(...)
A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ,
AgRg
no HC 271.383/RJ).
(...)”

(N.U 1032762-97.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)

Assim, considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal e que não houve fundamentação específica para a exasperação da pena acessória, impõe-se o redimensionamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o patamar mínimo de 02 (dois) meses, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do apelo interposto pela Defesa de

Eduardo Ary Galvao Rodrigues
,

REJEITO
a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa
e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para
redimensionar a pena acessória de
suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor
, fixando
-a em 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025